Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DEMORA NA OFERTA DE VAGA EM CRECHE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GESTÃO REGULAR DE VAGAS EM CRECHE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora com a matrícula e mensalidades da creche particular de seu filho.

2. A embargante alega omissões e contradições no acórdão que afastou a responsabilidade civil do Distrito Federal. Sustenta que diante do reconhecimento do direito fundamental à educação infantil, a demora excessiva para a oferta de vaga em creche pública configuraria prestação de serviço tardia e ineficaz. Argumenta que o reconhecimento da eficácia imediata do direito fundamental e da necessidade de submissão à disponibilidade administrativa de vagas configura contradição. Argumenta ser contraditória a qualificação do custeio de creche privada como opção autônoma da genitora. Pretende o pronunciamento expresso sobre os dispositivos constitucionais invocados e sobre a aplicação do Tema 548 do STF para fins de prequestionamento.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se manifeste sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. Do mesmo modo, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, apta a desafiar embargos declaratórios.

6. No caso, registrou-se no julgado embargado a inexistência de falha na prestação do serviço público, uma vez que o acesso às vagas em educação infantil se dá por meio de fila de espera organizada segundo critérios objetivos e previamente estabelecidos, mecanismo legítimo de gestão da política pública diante das limitações estruturais existentes. Assentou-se, ainda, a ausência de nexo causal entre a atuação estatal e os dispêndios suportados, porquanto a matrícula do menor em instituição privada resultou de decisão autônoma da genitora, não havendo nos autos demonstração de negativa expressa de vaga, preterição ilegal ou qualquer irregularidade administrativa capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.